Tribunal: STF
Processo: HC 264830
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenada, definitivamente, à pena de 6 anos, 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    2. Pretende-se a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    II. Questão em discussão



    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar as questões veiculadas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. A ausência de expressa manifestação por órgão colegiado do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    5. A defesa noticia que a condenação transitou em julgado no dia 25/10/2025. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    6. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.